Tribunal: TJSP
Processo: 1522769-20.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (concurso de pessoas). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso (Ademário). Prova segura. Aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Valor da res furtiva que não pode ser considerado de pequena monta. Apelantes reincidentes específicos e portadores de maus antecedentes. Condenação mantida. Dosimetria

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (concurso de pessoas). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso (Ademário). Prova segura. Aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Valor da res furtiva que não pode ser considerado de pequena monta. Apelantes reincidentes específicos e portadores de maus antecedentes. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Pena-base aplicada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Compensação integral da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea (Ademário). Regime prisional inicial semiaberto adequado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a concessão do sursis. Erro material no dispositivo da sentença corrigido, de ofício. Recurso desprovido.